Tribunal: TJDFT
Processo: 0753387-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. EXCESSO. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito.
2. Inexiste ilegalidade na penhora de bens de elevado valor, ou seja, aqueles que ultrapassam as necessidades comuns ao padrão de média dos núcleos familiares, além de veículos de luxo e adornos suntuosos, bem como bens de caráter supérfluos, que se encontrem desimpedidos; ainda mais quando não apontado pelo devedor outros meios menos onerosos para satisfação da dívida
3. Não há excesso de penhora quando, mesmo que penhorado bem de alto valor e muito superior à dívida, não se localizam outros passíveis de constrição.
4. Recurso conhecido e desprovido.